Tribunal: TJMT
Processo: 1022029-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1022029-49.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1024874-33.2017.811.0041 - COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SINART – SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIÁRIO E TURÍSTICO LTDA., em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública no 1024874-33.2017.811.0041, que afastou as preliminares de ilegitimidade passiva e perda de objeto da ação.
Sustenta o Agravante que o Ministério Público ingressou com Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer para que sejam implementadas condições de acessibilidade do Terminal Rodoviário de Cuiabá Engenheiro Cássio Veiga de Sá apontadas no Relatório Técnico do CREA/MT, para assegurar as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosos o devido acesso.
Destaca a sua ilegitimidade passiva, eis que foi contratada em regime de urgência apenas para “aquisição de cadeiras de rodas, para disponibilizá-las aos usuários com dificuldade de locomoção”, e que “a administração e a manutenção não englobam os investimentos suscitados na inicial da ação civil pública de origem, já que esses não estão previstos em referido contrato”. (sic Id 63182999)
Afirma que o Estado de Mato Grosso já lançou Edital de Concorrência, e que neste chamamento estão previstas todas as melhorias requeridas na inicial, de sorte que a ação de base perdeu o seu objeto.
Aduz, ainda, a nulidade da decisão recorrida eis que não enfrentou as questões trazidas pelo Recorrente.
Pugna pela atribuição do efeito suspensivo, ou a antecipação da tutela recursal.
É o relato necessário.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo e ou tutela antecipada.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos seguintes requisitos: perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que não há comprovação nos autos de qual o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao interesse postulado que justifique o pedido e que não se possa aguardar a decisão final do recurso.
O Doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que o risco de dano deve ser concreto, atual e grave, ou seja, deve ser iminente, provocar um sério prejuízo à parte e não decorrer de mero temor subjetivo, mas de dados concretamente demonstrados. Entende-se que os inconvenientes gerados pela demora processual, consequências naturais do procedimento desenvolvido em respeito ao contraditório e à ampla defesa, não sejam suficientes para a concessão da tutela antecipada (Manual de Direito Processual Civil, Vol. Única, 4a Edição., Ed. Método, p. 1178).
Com efeito, a configuração do periculum in mora exige a demonstração de existência ou da possibilidade de ocorrer um dano jurídico ao direito da parte, de obter uma tutela jurisdicional eficaz na ação principal.
Dessa forma, não se constata a presença do periculum in mora, necessário ao recebimento do Agravo de Instrumento no seu efeito ativo.
Registro, ainda, que na decisão objeto do recurso o MM. Juiz consignou que “A empresa requerida foi contratada em caráter de urgência, com a finalidade de realizar a manutenção, melhorias e reparos no espaço do Terminal Rodoviário de Cuiabá, sendo que dentre esses investimentos, constou no contrato a aquisição de cadeiras de rodas, para disponibilizá-las aos usuários com dificuldade de locomoção, conforme informação prestada pelo requerido Estado de Mato Grosso no id 13646793 – Pág. 2.”, assim, tenho que a sua exclusão da lide liminarmente se mostra temerária.
Ademais as questões suscitadas serão melhor analisadas com a apresentação das contrarrazões.
Feitas essas ponderações, tenho que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar.
Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO PLEITEADO NO RECURSO.
Intime-se o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.
Ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Comunique-se ao Juízo o teor dessa decisão.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora